Tribunal: TJDFT
Processo: 0718831-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718831-56.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A RECORRIDO: EDIFÍCIO DUE MURANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. IMÓVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO OU DE PROJETO. PERÍCIA JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DAS INCORPORADORAS E DA CONSTRUTORA. SUCUMBÊNCIA. I – A Construtora-ré impugnou nas razões recursais diversos itens do laudo pericial adotado pela r. sentença, mas, intimada, reconheceu como correta parte da classificação dos defeitos construtivos realizada pelo Perito Judicial. Acolhida a preliminar de não conhecimento parcial da apelação da Construtora-ré. II – As Incorporadoras-rés e a Construtora-ré são responsáveis pela reparação dos vícios de construção e/ou de projeto, tal como descritos no laudo pericial judicial, excluídos os reclassificados como defeitos de natureza funcional, que são de responsabilidade do Condomínio. III – Diante da pluralidade de litisconsortes passivos, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser proporcionalmente divididos, art. 87 do CPC. IV – Apelação das Incorporadoras-rés conhecida e parcialmente provida. Apelação da Construtora-ré parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil, asseverando deficiência de fundamentação; b) artigo 476 do Código Civil, por ofensa à exceptio non adimpleti contractus, tendo em vista que a contraparte não cumpriu suas obrigações contratuais, não podendo, portanto, pleitear da recorrente qualquer obrigação; c) artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, porquanto não houve qualquer ação ou omissão de sua parte apta a ensejar responsabilização. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Alberto Couto Maciel, OAB/DF 513 (id 333290, pág. 23). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal.” (EDcl no AgInt no REsp 1930202/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 186, 187 e 476, todos do Código Civil. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação das teses recursais, tais como postas, demandam o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, João Alberto Couto Maciel, OAB/DF 513. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012